Tribunal: STF
Processo: HC 231771
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado em favor de A.C.R.S., cuja autoridade coatora é o deputador federal Gustinho Ribeiro, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (“CPI Americanas”) instaurada para apurar os fatos envolvendo “inconsistências contábeis” da sociedade empresária Americanas S.A. (“Americanas”).



    De acordo com o impetrante, foi aprovado requerimento que determinou a convocação da paciente para prestar depoimento no âmbito da referida Comissão na qualidade de testemunha (eDOC 16). 



    É descrita a trajetória profissional da paciente na companhia, na qual trabalhou por mais de 25 anos, tendo ocupado os cargos de Gerente (Recursos Humanos e Tecnologia); de Diretora Presidente da B2W (e-commerce da Lojas Americanas); Presidente do Conselho de Administração da B2W e diretora da Americanas vinculada à Plataforma de Inovação e Fintech, função na qual permaneceu até 03.02.2023.



    Afirma que:



    “Em 03.02.2023, a paciente foi afastada das suas funções, por decisão da Companhia (Doc. 2), justamente em razão da repercussão do Fato Relevante divulgado em 11.01.2023, que comunicou publicamente que “foram detectadas inconsistências em lançamentos contábeis redutores da conta fornecedores realizados em exercícios anteriores, incluindo o exercício de 2022. Numa análise preliminar, a área contábil da Companhia estima que os valores das inconsistências sejam da dimensão de R$ 20 bilhões na data-base de 30/09/2022” (Doc. 3).”



    Relata que a Americanas ajuizou pedido de recuperação judicial, que foi deferido. Concomitantemente, houve a propositura de ações judiciais em desfavor da Americanas e de seus diretores, incluindo a paciente.



    Foram instaurados procedimentos investigatórios: i) em âmbito criminal, inquérito policial, na Polícia Federal do Rio de Janeiro; ii) na CVM, com diversos procedimentos de investigação; iii) no ambiente de autorregulação no mercado de capitais, a B3, houve instauração de processo para apuração de descumprimento do Regulamento do Novo Mercado; iv) a Americanas constituiu “Comitê independente” para investigação interna dos fatos e destituiu por “justa caus” a paciente, por suposto envolvimento em fraudes (eDOC 1, p. 3-4).



    Em 15.05.2023, foi instaurada Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de: “’inconsistências contábeis da ordem de 20 bilhões de reais detectados em lançamentos contábeis da empresa Americanas S.A., realizados no exercício de 2022 e em exercícios anteriores’ (CPI Americanas)” (eDOC 01, p. 4).



    A paciente foi convocada para comparecer à CPI na qualidade de testemunha (eDOC 16).



    Argumenta que o objeto da “CPI Americanas”, “as circunstâncias fáticas relacionadas às inconsistências contábeis, é exatamente o mesmo do inquérito da Polícia Federal e do procedimento conduzido pela CVM, todos originados do Fato Relevante da Americanas de 11.01.2023.” (eDOC 1, p. 5). 



    Em razão disso, a paciente deveria ostentar a condição de investigada, inclusive acusada diretamente pela Companhia, e por isso não poderia ostentar a condição de testemunha, já que não é terceira desinteressada que pode comparecer perante as autoridades para depor. 



    Aduz razões para que lhe seja assegurada a condição de investigada, lastreada na Constituição e na interpretação que dela faz a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Ao final, requer a liminar para a:



    “a concessão de salvo conduto para que a paciente seja dispensada de comparecer ao depoimento agendado para a sessão de 29.08.2023 da “CPI Americanas”, de modo a “afastar a compulsoriedade de comparecimento, transmudando-a em facultatividade, deixando a cargo do paciente a decisão de comparecer” (eDOC 01 p. 10)



    E, subsidiariamente: 



    “seja concedido salvo-conduto para assegurar o pleno exercício dos direitos constitucionais da paciente que decorrem da condição de investigada, incluindo: (i) o direito de permanecer em silêncio durante o depoimento; (ii) o direito de ser assistida por advogado; (iii) o direito de não subscrever termo ou assumir compromisso de dizer a verdade (Art. 203 do CPP); e (iv) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais em decorrência do exercício de suas garantias constitucionais, bem como de ser tratada com urbanidade. “ (eDOC 01, p. 11)



    Alega estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. A plausibilidade do direito está sedimentada na pacífica jurisprudência desta Corte a respeito das Comissões Parlamentares de Inquérito, e, o perigo da demora está presente em razão da convocação para a sessão a ser realizada no dia 29.08.2023, na qualidade de testemunha, porquanto:



     “A convocação para uma Comissão Parlamentar de Inquérito implica comparecimento obrigatório, estando a pessoa convocada sujeita às prescrições legais estabelecidas nos arts. 330 do Código Penal e 218 do Código de Processo Penal.” (eDOC 16, p. 01). 



    Com o presente habeas corpus foram apresentados os documentos indispensáveis a sua propositura, tais como o estatuto e atas da Companhia, bem como o ato coator (eDOC 16).



    É, em síntese, o relatório.



    Decido.



    As comissões parlamentares de inquérito detêm, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, poderes de investigação próprios das autoridades judiciais.



    O exercício desses poderes, todavia, encontra limite nos direitos e garantias fundamentais, em especial, o direito ao silêncio e a garantia contra a autoincriminação e o direito de ser assistido por advogado.



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado (HC 119.941, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2017).



    Sintetizando as razões que embasam essa orientação jurisprudencial, o e. Min. Celso de Mello advertiu que indiciados ou testemunhas dispõem, em nosso ordenamento jurídico, da prerrogativa contra a autoincriminação, porquanto constitui uma decorrência natural do próprio modelo processual paritário, no qual seria inconcebível que uma das partes pudesse compelir o adversário a apresentar provas decisivas em seu próprio prejuízo (HC 95.037, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25.6.2008).



    O direito ao silêncio confere à pessoa, independente se investigado ou testemunha, que comparece perante qualquer dos Poderes Públicos a prerrogativa de não responder a perguntas cujas respostas, em seu entender, possam lhe incriminar (HC 79.244, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 24.3.2000), sem que com isso qualquer consequência negativa decorrente de seu status poenalis possa lhe advir.



    Aliás, o princípio constitucional da não-culpabilidade, em nosso sistema jurídico, consagra uma regra de tratamento que impede o Poder Público de agir e de se comportar, em relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao réu, como se já houvessem sido condenados definitivamente por sentença do Poder Judiciário (HC 79.812, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ 16.2.2001).



    É também da jurisprudência desta Corte que toda pessoa tem direito a comunicar-se com seu advogado (art. 5º, LXIII, da CRFB), como se destaca, por exemplo, da decisão proferida pelo Plenário deste Tribunal, quando do julgamento do HC 100.200, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Dje 26.8.2010.



    A imposição constitucional e sua plena aplicabilidade já seriam suficientes para até mesmo dispensar os impetrantes do ajuizamento do habeas corpus, uma vez que a observância dos direitos garantidos no art. 5º da Carta Constitucional é ordem que vincula todos os Poderes.



    Nada obstante, a jurisprudência da Corte tem optado pela concessão da ordem, a fim de garantir a integridade e a supremacia da Constituição (MS 25.668, Rel. Ministro Celso de Mello, DJ 4.8.2006).



    À luz dessas considerações, os argumentos deduzidos pela inicial emprestam legitimidade, ao menos em parte e por ora, aos pedidos formulados na impetração.



    Os documentos encartados junto à inicial, de fato indicam que o paciente teve requerimento de intimação aprovado para prestar esclarecimentos perante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) em 29.08.2023 (eDoc. 1 e 16) na qualidade de testemunha, conforme acima relatado. 



    Muito embora tenha manifestado ressalvas à compreensão do Colegiado que estendeu a decisão das ADPFs 395 e 444 aos investigados no âmbito das comissões parlamentares, certo é que essas decisões do controle concentrado não se aplicam às testemunhas, como bem ressaltou o e. Min. Gilmar Mendes, no voto condutor do acórdão.



    Não obstante tais considerações; em relação ao presente caso, entendo que não estão configurados, até o presente momento, os elementos a ensejar a dispensa do comparecimento da paciente à Comissão Parlamentar de Inquérito, conforme o requerimento da Câmara dos Deputados. Porém, tal dever de comparecimento não poderá ilidir o direito fundamental à não-autoincriminação e seus consectários. 



    Ante o exposto, defiro, em parte, a medida liminar, para garantir à paciente:



    (i) o direito ao silêncio durante o depoimento;



    (ii) o direito à assistência por advogado durante o ato; 



    (iii) o direito de não subscrever termo ou assumir compromisso de dizer a verdade (Art. 203 do CPP); e



    (iv) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores.



    A presente decisão servirá como salvo conduto.



    Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para, caso queira, prestar as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias.



    Após, ouça-se o Procurador-Geral da República, no prazo de 10 (dez) dias.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



    Ministro Edson Fachin



    Relator



    Documento assinado digitalmente